Tribunal: TJMT
Processo: 1053724-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053724-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO BRENDO QUEIROZ SANTOS - CPF: 036.757.562-03 (RECORRENTE), RAFAEL REIS - CPF: 012.780.361-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de desconto integral de verba salarial em conta corrente. Sustenta a legalidade dos atos praticados, a inexistência de conduta ilícita e de responsabilidade civil, pugnando pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desconto integral de verba salarial em conta corrente do consumidor, à luz das cláusulas contratuais invocadas pela instituição financeira; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o agravado teve sua verba salarial integralmente descontada em conta corrente destinada ao recebimento de salário, fato incontroverso nos autos.

Afirma-se que a existência de dívida não autoriza a retenção integral de verba alimentar, sobretudo quando a instituição financeira não comprova a regularidade do procedimento adotado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço consubstanciada no bloqueio integral do salário.

Consideram-se nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, IV, do CDC, devendo sua interpretação ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Reconhece-se que a retenção integral de verba de natureza alimentar configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, por violar a dignidade do consumidor e comprometer seu sustento.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando os caráteres compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Conclui-se que o agravo interno possui caráter manifestamente infundado, uma vez que não apresenta elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A retenção integral de verba salarial em conta corrente destinada ao recebimento de salário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Cláusulas contratuais que autorizem descontos abusivos ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são nulas, devendo ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

O desconto integral de verba alimentar gera dano moral in re ipsa.

Não se reduz o quantum indenizatório quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, IV; CPC, arts. 373, II, 932, IV, “a”, e V, “a”, e 1.021, §4o; CDC, arts. 14, 47 e 51, IV; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000339-20.2018.8.11.0004, Rel. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 05.11.2019; TJMT, N.U 1035588-28.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1a Turma Recursal, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1000136-91.2024.8.11.0022, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, 2a Turma Recursal, j. 28.03.2025; TJMT, N.U 1018802-66.2025.8.11.0003, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, 2a Turma Recursal, j. 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

1.

Colendos Pares,

2.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática
(id. 336862885)
que
negou
provimento ao recurso inominado por ele interposto e
deu parcial provimento
para o fim de condenar o reclamado por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Aduz, em sede de Agravo Interno, a legalidade dos atos praticados, a inexistência de conduta ilícita, a ausência de responsabilidade civil e o exercício regular de direito. Ao final, pugna a reforma da decisão. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

4.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

4.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada de regularidade no procedimento de desconto da verba salarial do autor.

5.

Incontroverso que o reclamante, cliente da reclamada, teve sua verba salarial integralmente descontada em sua conta corrente. Relata que na data de 30 de maio de 2025 (SEXTA-FEIRA), o banco reclamado reteve integralmente o salário no valor de R$ 5.392,12 (id. 326306382 / 326306390).

6.

Em defesa o
agravante/reclamado
sustentou que os contratos preveem cláusulas de autorização para débito em conta.

7.

O
agravado/reclamante

comprovou nos autos ter experimentado descontos não autorizados em conta bancária de sua titularidade, utilizada para receber
verba alimentar (id. 326306388)
.

8.

Compulsando os autos, o autor contraiu contratos de crédito junto ao Banco do Brasil. O autor não nega a existência da dívida, limitando-se a questionar a forma de cobrança.

9.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

10.

Nesse sentido, o artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor
, dispõe que: ′′
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; ′′

11.

Ainda, há que se considerar que, conforme o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor:
′′As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.′′

12.

Nesse contexto é que a prova dos autos aponta para a caracterização do ato ilícito da parte reclamada que, à vista da conduta por ela orquestrada, pois promoveu descontos que se caracterizaram indevidos,
provocando o desconto integral da verba alimentar do agravado.

13.

Conforme jurisprudência consolidada:

′′EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONTA SALÁRIO – DESCONTO INDEVIDO E BLOQUEIO INTEGRAL DO SALÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
– NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESBLOQUEIO APENAS POR LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Nos termos do artigo 7o, IV, da CF/88, bem como do artigo 833, inciso IV, a retenção, por parte do banco, de valores da conta salário do consumidor é ilegal, ainda mais quando o bloqueio se deu sobre a integralidade da verba alimentar.

O bloqueio de valores na conta corrente em tais casos que impede a pessoa de ter acesso ao salário configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1000339-20.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)′′

grifei

′′Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de ASPECIR Previdência. A autora alegou descontos não autorizados em seu benefício previdenciário, os quais foram restituídos pela parte ré somente após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o desconto indevido em benefício previdenciário, sem relação jurídica entre as partes e com restituição apenas após o ajuizamento da ação, configura hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vínculo entre a autora e a entidade ré, responsável pelos descontos em seu benefício, viola a liberdade de associação (CF, art. 5o, XVII) e a dignidade da pessoa humana, especialmente de pessoa idosa e hipervulnerável, autorizando a reparação por danos morais.

A indenização por dano moral prescinde de comprovação de prejuízo concreto nas hipóteses em que o dano é presumido (in re ipsa), como no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

A restituição dos valores apenas após o ajuizamento da ação judicial agrava a conduta da ré e reforça o abalo moral sofrido pela autora, que precisou acionar o Judiciário para cessar a cobrança indevida.

A fixação do valor da indenização em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O desconto indevido em benefício previdenciário sem vínculo contratual entre as partes configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

A restituição do valor após o ajuizamento da ação não afasta o direito à indenização por danos morais.

A liberdade de associação prevista no art. 5o, XVII, da CF/1988, protege o cidadão contra filiações não consentidas, sendo sua violação fundamento para responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XVII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 932, V, “a”; CC, art. 406; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035588-28.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1a Turma Recursal, j. 18.06.2025; TJMT, N.U 1000136-91.2024.8.11.0022, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, 2a Turma Recursal, j. 28.03.2025.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos,

1. Trata-se de Recurso interposto pela parte autora, com objetivo exclusivo de ver reformada a improcedência dos danos morais, na sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em face de ASPECIR PREVIDENCIA, alegando descontos não autorizados em seu benefício previdenciário.

2. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica, entretanto, houve a restituição do indébito pela parte Reclamada após o ajuizamento da ação, com a apresentação de comprovante de pagamento em sede de contestação, o que ensejou a perda do objeto em relação à devolução do indébito. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por entender que, por não ter ocorrido inscrição do nome da parte autora, ou bloqueio da integralidade de seu benefício previdenciário, não seria ao caso de indenização por danos morais.

3. Assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamante.

4. A hipótese dos autos permite a indenização por danos morais.

5. Com efeito, constata-se que o autor nunca se filiou à Recorrida, conduta muito grave e que merece maior reprimenda, visto que fere uma garantia constitucional quanto ao direito à plena liberdade de associação (art. 5o, XVII, da CF), que está intrinsecamente ligado aos preceitos constitucionais de proteção da dignidade da pessoa, de livre iniciativa, da autonomia da vontade.

6. Exatamente daí decorre a possibilidade de indenização pelos danos morais, que se opera in re ipsa, conforme entendimento destas Turmas Recursais:

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA. AGRAVO PROVIDO.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por danos morais (art. 14, CDC).

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

Agravo Interno provido para restabelecer a condenação por dano moral fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(N.U 1035588-28.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

7. Diante do exposto, concluo que o pleito comporta provimento, pois a celeuma em si já é um transtorno considerável, pois macula equilíbrio financeiro de pessoa de poucos recursos, que teve silenciosamente quantias subtraídas de seu benefício sem consentimento. Ademais, a restituição somente de seu após o ajuizamento da ação, tendo a parte autora que se socorrer do Judiciário para cessar as cobranças indevidas, e receber o indébito.

8. Quanto ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o requerido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Nesse sentido, já me manifestei: (N.U 1000136-91.2024.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

10. Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso, o que empresta celeridade ao andamento processual.

11. Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

12. Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, é de se anotar que tanto pela Súmula no 01, quanto pela Súmula no 02 da Turma Recursal deste Estado, registram a possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

13. Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto pela parte autora, e em face do disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU PROVIMENTO, para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a partir da citação, com a dedução da 2a parte do §1o, do art. 406, do Código Civil, mantendo- se a sentença quanto ao mais.

14. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sem condenação da parte reclamada ante o resultado do presente recurso, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

16. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, NCPC).

17. Intimem-se.

18. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

(N.U 1018802-66.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)′′
grifei

14.

De igual modo não se avizinha a possibilidade de modificação do valor fixado a título de indenização pelo dano moral verificado, porquanto o
quantum
se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa, bem como mantem tanto o caráter reparatório, quanto o pedagógico que devem acompanhar o referido instituto jurídico.

15.

O dano material decorre daquilo que documentalmente comprovado nos autos
(id. 326306390).

16.

No caso em apreço, a decisão monocrática (id. 336862885) não comporta reforma.

17.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

18.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026